Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718167-23.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE PACIENTES: YAGO DA SILVA COSTA, ADRIAN SABINO MACIEL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Edna Alves Duarte, OAB-DF 68.813, em favor de YAGO DA SILVA COSTA e ADRIAN SABINO MACIEL, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou as prisões em flagrante convertendo-as em preventiva, após terem sido autuados por suposta infração artigo (s) 14 e 16, §1o, II e IV, ambos da Lei 10826/03 c/c artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Alega, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante, por ausência de uma das hipóteses do art. 302 do CPP, bem como o ingresso na casa onde apreendidas as armas não teria sido autorizado, o que caracterizaria crime abuso de autoridade. Quanto à prisão preventiva, sustenta que a medida carece de lastro legal, por ausência de indícios de autoria e de ao menos um dos pressupostos do art. 312, do CPP, não sendo os antecedentes penais dos indiciados motivo para a custódia cautelar. Requer, então, o relaxamento da prisão, por ilegalidade da prisão em flagrante e a revogação da prisão preventiva, por não demonstração de seus pressupostos. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto à legalidade da prisão em flagrante, a impetrante não juntou aos autos o APF, o que impede a análise de suas circunstâncias mediante exame do depoimento dos policiais e testemunhas da prisão, tampouco trouxe aos autos qualquer comprovação de que a casa era alugada e não abandonada. Saliente-se que a devida instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando manejado, como no caso, por advogada regularmente constituída para tal mister. Já no que se refere à segregação cautelar, a prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP e os crimes de porte ilegal de arma e associação criminosa qualificada são punidos com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, os pacientes, do que consta, foram autuados em flagrante na posse de armas de fogo e em contexto de associação criminosa, não sendo possível conhecer melhor as circunstâncias da prisão, haja vista a apontada deficiência de instrução dos autos. De todo modo, o flagrante foi homologado pelo juízo impetrado, o que, por ora, é suficiente para indiciar a autoria delitiva. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Eis o teor da decisão ora impugnada: 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. 2.1. Da situação prisional dos autuados Adrian, André, Marcelo e Yago. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão dos autuados Adrian, André, Marcelo e Yago, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave e todos esses autuados possuem precedentes preocupantes, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que, segundo as informações constantes do APF, os autuados foram encontrados reunidos numa casa com quatro armas de fogo e apetrechos comumente utilizados para a prática de crimes gravíssimos, como tráfico de drogas (balança de precisão) e roubo (duas balaclavas). Essas circunstâncias demonstram, ao menos neste momento de apertada cognição sumária, que, em liberdade, os autuados representam, sim, risco elevado de submeter a sociedade à prática de crimes graves, como tráfico e o gravíssimo crime de roubo. Essa possibilidade de reiteração criminosa fica ainda mais evidente quando se analisa os precedentes desses autuados. Todos eles têm passagem por ao menos um desses crimes (tráfico ou roubo), sendo que alguns, inclusive, saíram da prisão há pouco tempo e ainda estão cumprindo pena. Vejamos: Adrian possui 20 anos. Em sua adolescência, respondeu a várias ações socioeducativas por atos infracionais análogos a crimes gravíssimos, como tráfico de drogas (quatro vezes) e homicídio qualificado (uma vez). Em sua recente vida adulta, foi preso em flagrante há poucos dias em um suposto flagrante de tráfico. André Lucas já foi condenado duas vezes por roubo (2013.07.1.011419-8 e 2011.09.1.023423-7). Por essas condenações, ficou vários anos preso e atualmente se encontra cumprindo pena em regime aberto, tendo saído da prisão há apenas um ano e ainda está em cumprimento de pena. Yago foi preso há poucos dias em um flagrante de tráfico em que ele supostamente estava portando mais de 700 (setecentos) gramas de maconha, ocasião em que teve sua prisão preventiva decretada por este NAC, mas obteve liberdade pelo Juízo Natural. Está há pouco mais de um mês na rua e novamente é preso em um contexto de elevada gravidade como o presente. Marcelo já foi condenado por extorsão (2001.01.1.099776-4), tráfico de drogas (2001.01.1.089246-2), estupro de vulnerável (2007.03.1.041624-5), roubo (2010.07.1.036976-5), posse de arma (2010.09.1.022955-7), além de ter sido indiciado recentemente por suposto envolvimento com o tráfico de drogas (0715937-05.2021.8.07.0001). Saiu da prisão em setembro de 2019 e ainda está em cumprimento de pena. Destaco que, neste inquérito que investiga a suposta participação de Marcelo com o tráfico de drogas, teria sido encontrado um colete balístico, objeto que possui ligação com um objeto apreendido nos autos deste APF (capa para colete balístico). Ou seja, o encontro de objetos similares nas duas investigações é outro indício suficiente para atribuir, ao menos neste momento de apertada cognição sumária, a autoria dos fatos apurados nestes autos a Marcelo. Dessa forma, seja em razão da gravidade concreta dos fatos, seja em razão da aparente reiteração criminosa dos autuados na prática de crimes gravíssimos, entendo, com a devida vênia ás partes, que a representação da i. autoridade policial deve ser acolhida para a decretação da prisão preventiva dos autuados Marcelo, Adrian, André Lucas e Yago. Por fim, o próprio Ministério Público reconhece a gravidade concreta do fato, mas pugnou pela concessão de liberdade provisória por relevantes questões de conveniência da investigação e instrução do feito para posterior denúncia. Trata-se em dúvida alguma de questão relevante que deve, sim, ser considerada. No entanto, diante da representação da autoridade policial, cabe a este magistrado fazer um sopesamento para ver se o risco à ordem pública que a liberdade dos autuados representa justifica a superação da conveniência dos trabalhos do Ministério Público. Com a devida vênia ao respeitável entendimento do Ministério Público, entendo que não. Pelas razões acima, a liberdade dos autuados pode trazer à sociedade riscos consideráveis de ocorrências de crimes gravíssimos. Dessa forma, a fim de tutelar a sociedade, entendo que neste caso é razoável que se exija do Ministério Público uma maior celeridade na investigação do fato. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta dos fatos e o acentuado risco de reiteração delitiva extraído da análise pormenorizada dos antecedentes penais dos pacientes e demais envolvidos. Desse modo, reputo fundada a prognose de reiteração delitiva, uma vez que escorada em elementos concretos extraídos dos autos, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator